Tribunal: TJSP
Processo: 1006554-92.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. 2, Decisão mantida. 3. Demonstração da origem da dívida. Juridicidade. 4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006554-
92.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO DANIEL
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006554-92.2019.8.26.0704 -Voto no
2
Ap. 1006554-92.2019.8.26.0704 São Paulo 1a VC/FR Butantã VOTO 75415
Apte.: Paulo Daniel (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Bradescard S/A.
1.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
2,
DECISÃO
MANTIDA.
3.
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. JURIDICIDADE.
4. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 190/192, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexistência de dívida, com
pedido cumulado de indenização de danos morais.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
visto que o réu não demonstrou a origem da dívida anotada em
cadastros de inadimplentes. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em sua inicial o autor afirmou desconhecer dívida
inscrita em serviços de proteção ao crédito, no montante de R$ 935,64.
Nesse contexto, cumpria ao réu, então, provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da
demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que o autor não poderia mesmo
provar a ocorrência de fato negativo. Ele não poderia fazer prova
negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006554-92.2019.8.26.0704 -Voto no
3
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios
não afronta o que dispõem os arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973
(cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagram
regras gerais, que devem admitir as exceções decorrentes da norma
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve
ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Assim, competiria ao réu fazer a prova a respeito da
existência do débito impugnado. Na resposta, o réu alegou que a
origem da anotação dizia respeito a dívida decorrente de uso de cartão
de crédito. Pois bem, além de haver juntado instrumento contratual
firmado pelo apelante (cf. fls. 102/105), o apelado também trouxe para
os autos cópias das faturas do cartão que demonstram valor idêntico
quando da data da anotação (cf. fls. 144) e também o mesmo número
do contrato indicado pelo autor na inicial.
Forçoso concluir que a anotação corresponde a dívida
existente e nada há de injurídico no agir do réu.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide
na espécie o art. 85, § 2o, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, observado,
porém, o disposto no art. 98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator